Tribunal: TJSP
Processo: 0236367-30.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 - SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DISCUTIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0236367-30.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARIANO DE
SOUZA NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18291
APELAÇÃO No 0236367-30.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADO: MARIANO DE SOUZA NETO
JUIZ DE 1o GRAU: JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
EMENTA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS
JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA
ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O
EFETIVO
PAGAMENTO
OU
O
TÉRMINO
DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO
-
PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 - SÚMULA
VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros
no crédito sujeito ao precatório no período compreendido
entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo
pagamento ou o término do exercício seguinte, o que
ocorrer primeiro.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DISCUTIDO NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Cuida-se de embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional de
Seguro Social - I.N.S.S., aduzindo que não havia sido considerada a decisão proferida
pelo E. Supremo Tribunal Federal a respeito da cobrança de juros de mora em
continuação entre a data da homologação da conta e a data da inscrição do precatório;
anotou que teria o exequente, ora embargado, incidido em excesso à execução em razão
da inexistência de saldo devedor, afinal teria ocorrido o resgate dentro do prazo
constitucional; por outro lado, acaso sucumbente, argumentou que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
advocatícios deveriam recair sobre o valor da causa dos presentes embargos.
O embargado ofertou impugnação (fls. 30/32), sustentando que teria o
I.N.S.S. se equivocado em sua explanação quanto ao período em que haveria aplicação
dos juros de mora, pois o interregno previsto no artigo 100, § 1o da Constituição Federal
computa-se entre a data da inclusão do débito no orçamento até o dia do efetivo
depósito e não como levantado pela autarquia.
Pela r. sentença (fls. 44/46) os embargos à execução foram rejeitados,
acolhendo-se o cálculo elaborado pelo exequente, condenando o ente público ao
pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
corrigido da execução.
Em
recurso
(fls.
52/62) o Instituto embargante sustentou,
preliminarmente, estar isento do pagamento do porte de remessa e retorno, inclusive, da
taxa judiciária; todavia, requereu, subsidiariamente, o pagamento da taxa de remessa e
retorno do processo ao final, nos termos do art. 27 do CPC de 1973; no mérito, arguiu
que não estaria em mora no período entre a homologação da conta de liquidação até a
data da inscrição do precatório, ou seja, não existiria incidência de juros de mora na
hipótese de pagamento realizado dentro do prazo constitucional, o que de fato ocorreu;
de outro lado, asseverou que não teria dado causa aos embargos à execução, razão pela
qual não seria devida a verba honorária; caso não seja esse o entendimento, pleiteou a
fixação dos honorários advocatícios em 5% do valor controverso.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso de apelação,
em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls. 83/91).
Inconformado, interpôs o INSS Embargos de Declaração (fls. 95/106),
os quais foram rejeitados (fls. 110/115).
Erigiu o ente público Recurso Extraordinário (fls. 119/132), bem
como Recurso Especial (fls. 134/137).
Subsequentemente a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente, conforme V. Aresto de fls. 156/161.
Posteriormente o E. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
Recurso Extraordinário para cassar o V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando
o processamento do feito (fls. 173/176).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, anote-se que em março/2016 entrou em vigor a Lei no
13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil.
No caso em lume, a r. sentença atacada foi proferida sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973, ou seja, em 28/07/2009 (fl. 46), por óbvio não se
aplicam as disposições contidas no novo CPC, conforme estampado no seu art.14.
Passadas tais considerações, verifica-se que o recurso da autarquia não
comporta provimento em relação à incidência de juros de mora por entender esta Turma
Julgadora ser necessário dar continuidade ao cômputo de juros desde a data da
elaboração da conta até a inscrição do precatório, independente de quanto tempo
possa ter transcorrido entre as mesmas, não sendo possível, portanto, cessar-se a
incidência dos juros a partir da elaboração dos cálculos, mas somente após a inscrição
do precatório.
Ressalte-se que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 579.431, com repercussão
geral reconhecida, por maioria, aprovou a tese segundo a qual incidem os juros de
mora no período compreendido entre a data de realização de cálculos e da
requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de
Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em
assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório", vencido, em parte, na redação da tese,
o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017.” (destaquei)
A premissa de que a autarquia não dispunha de outra maneira de
pagar, salvo aquela prevista pela Constituição Federal, jamais poderia ser admitida,
porque nada há que a impeça de reconhecer a dívida e pagá-la pela via administrativa.
É preciso, pois, reconhecer que está sim em mora em relação ao
pagamento de uma quantia de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no
momento oportuno.
Aliás, a exclusão da mora apenas em decorrência de ter sido expedido
um precatório é paradoxal, pois foi justamente pelo fato do INSS se encontrar em mora,
que o precatório foi expedido pelo Judiciário e inscrito pelo próprio Estado,
reconhecendo, assim, a sua obrigação de saldar um débito devidamente sacramentado e
sobre o qual não mais é possível qualquer discussão.
Em princípio não parece razoável que o Estado tenha estabelecido um
procedimento para pagamento dos seus débitos cujo fim seja espoliar o cidadão que tem
o seu direito reconhecido pela Justiça.
O sistema jurídico em vigor reconhece o direito à obtenção de juros
pela ausência da disponibilidade do capital. A característica dessa indenização é a de
lucros cessantes, as quais não precisam derivar, necessariamente, da mora.
Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde com
o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o “quantum debeatur”, que deverá,
ainda, ser liquidado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a mora,
evidentemente, da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que
depende do judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma
unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito,
comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses sem juros
para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra
oportunamente a sua obrigação.
Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data da
conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato jurídico,
mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta ao devedor,
somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna, que é restrito ao
interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser ampliado em prol do
mau pagador.
Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a expedição
do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer penalidade ao
credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando pacientemente o
pagamento por parte da autarquia.
Sobre o tema, não pode ser esquecida, ainda, a lição do Prof.
Francisco Wildo Lacerda Dantas, em sua consagrada obra Execução contra a Fazenda
Pública Regime de Precatório Ed. Método, 2a edição, págs. 150/156, textualmente
grifos no original -:
“Na primeira hipótese a extração e o pagamento do precatório se
operou no prazo de um ano, estabelecido na Constituição Federal
não se pode razoavelmente considerar que há mora.
........................................................................................................
Nesse sentido já se pacificou a orientação jurisprudencial.................................................................................
Essa pacificação, solidificou-se, afinal, com a aprovação, pelo STF,
da
Súmula
Vinculante
17......................................................................................................
Na segunda hipótese, porém, quando isso não se dá, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
reconhecido, pela jurisprudência firme dos nossos Tribunais, que são
devidos os juros de
mora.................................................................................................
Em respeito à terceira hipótese, mais precisamente à mora decorrente
do retardo entre a elaboração dos cálculos e a expedição do
precatório, registram-se alguns precedentes jurisprudenciais que
podem ser sumariados aos seguintes:
1.- não reconhecimento da mora;
2.- reconhecimento da mora, com determinação do pagamento dos
respectivos juros.
O primeiro precedente encontra lastro no julgamento do RE
298.616/SP da relatoria do Senhor Ministro do STF GILMAR
FERREIRA MENDES, que entendeu não caber juros da mora mesmo
havendo retardo entre a elaboração da conta e a efetiva expedição do
precatório...................................................................
Esse
entendimento
foi
seguido
no
STJ....................................................................................................
Em respeito ao reconhecimento da mora, com a determinação do
pagamento dos juros de mora respectivos, há também numerosos
precedentes.......................................................................................
No curso do julgamento desta questão de ordem, a Ministra CARMEN
LÚCIA, também do STF, averbou:
'O caso dos autos, data venia, não é análogo ao examinado no
precedente citado. Neste recurso extraordinário, o período ao qual se
pretende atribuir a mora à Fazenda Pública é o compreendido entre o
cálculo do débito e a da expedição do precatório'. 'Apesar de
existirem decisões que aplicam o RE 298.616 em caso como o dos
autos (...) a rigor cuida-se de situações diferentes (...) o precedente é
no sentido de que não haveria juros de mora no período
compreendido entre o dia 1o de julho de um ano e o período
subseqüente'.
Também no mesmo julgamento da Questão de Ordem em comento,
consta o voto do Ministro MARCO AURÉLIO, evidentemente que
também do STF, em que se registra:
'Essa matéria, por exemplo, estimaria até rediscuti-la, porque
implica, para mim, a subtração do patrimônio do credor de nove por
cento dos juros. É aquela situação concreta em que se acabou de
conferir ao precatório, a projetar no tempo a liquidação do débito,
força liberatória. Como se não houvesse, nesse período, a mora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ente público devedor, sem que o Tribunal, posteriormente, mitigou
esse entendimento ao concluir que, não ocorrendo a liquidação nos
dezoito meses, voltam a incidir os juros, inclusive considerado
período em que esteve pendente o precatório'.
A partir desse julgamento, pois, vem-se repetindo o entendimento
contrário de que são, efetivamente, devidos os juros de mora no
período compreendido entre a data da elaboração da conta e
respectiva
expedição
do
ofício
requisitório.......................................................................................
Ainda, se a mora decorreu do retardo entre a elaboração dos cálculos
e a expedição do precatório, ou seja, se ocorreu um retardamento
entre a apuração final dos cálculos do precatório e a sua expedição,
também são devidos juros de mora relativos ao período.”
Tal ilação não passou, inclusive, despercebida ao nobre Procurador
Regional Federal - do INSS - Hermes Arrais Alencar, consoante se infere da sua
consagrada obra Benefícios Previdenciários, Ed. LEUD, 3a ed., 2007, pág. 321,
textualmente:
“Segundo o mandamento constitucional, inscrito o ofício requisitório
até 1o de julho, deverá o ente público disponibilizar as quantias
consignadas no precatório, devidamente corrigidas, no exercício
subsequente à inscrição.
Limitou-se o Texto Constitucional a determinar a observância da
correção monetária por ocasião da satisfação do crédito. Não houve
qualquer menção à incidência de juros da mora após a inscrição do
ofício requisitório.
Esse silêncio constitucional levou a entidade autárquica, INSS, à
semelhança de todos os outros entes públicos, a proceder à
aplicação de juros moratórios dos valores apurados em juízo
somente até a data de inscrição do precatório, após o que, fez incidir
apenas índices de correção monetária até a data do efetivo depósito
das quantias requisitadas.” (destaquei).
Considere-se, ainda, que já teria, inclusive, se tornado meramente
acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da mora nos precatórios,
diante da edição da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF, no sentido de que os juros
somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu pagamento,
desde que no prazo legal - 18 meses -.
Eis o texto da Súmula Vinculante no 17:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE
MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.”
Acerca da aludida Súmula Vinculante n° 17 do E. STF não pode,
também, ser esquecido o posicionamento sufragado pelo nobre advogado João Paulo
Guimarães da Silveira - Membro da Comissão da Dívida Pública da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, na Revista do Advogado n° 111, de abril de
2011, no tópico “A incidência de juros nos precatórios judiciais”, páginas 114/115,
textualmente:
“Em 29 de outubro de 2009, o STF, por maioria de votos, vencido
apenas o Min. Marco Aurélio, editou a Súmula Vinculante no 17, do
seguinte teor: “Durante o período previsto no § 1o do art. 100 da
Constituição, não incidem juros da mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos”. A referência ao § 1o do art. 100 da Magna Carta
já não é válida, pois o teor do referido parágrafo foi alterado pela
superveniente Emenda Constitucional no 62/2009, mas o que a
Súmula em tela prescreve é que, no período compreendido entre o
dia 1o de julho subsequente à apresentação do precatório até o dia
31 de dezembro do ano seguinte, os juros da mora têm a sua
fluência cessada. Os referidos juros, no entanto, devem ser
computados por inteiro
como se suspensão da contagem não
tivesse havido na hipótese de o precatório deixar de ser pago
dentro do período de 18 meses retromencionado.”
Destarte, no caso em epígrafe, os juros de mora somente deixam de
incidir no período compreendido entre a data de inscrição do precatório e o efetivo
pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face da
moratória constitucional, conforme, renove-se, entendimento finalmente sufragado,
de modo unânime, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral.
Ad cautelam, observe-se, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante desse quadro, anote-se que o ente público deve arcar com os
ônus decorrentes da sucumbência, mas apenas sobre 10% do valor discutido nestes
embargos à execução, atualizados até o efetivo pagamento, porquanto compatível com o
trabalho desenvolvido pelo advogado do credor nesta fase, bem como em consonância
com o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, de modo a
acolher, em parte, o recurso do executado, nesse ponto.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo
autárquico.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator